Tribunal: TJPA
Processo: 0029044-97.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029044-97.2019.8.14.0401

APELANTE: TARCIO MARQUES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE

POR ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL BASEADA EM “ATITUDE SUSPEITA”. NULIDADE DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. PARCIALIDADE DOS POLICIAIS MILITARES. NULIDADES REJEITADAS.
MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.

1.1.
Não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública;

1.2.
A
revista pessoal
independe de mandado quando se está
diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos;

1.3.
Outrossim,
“sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2022).

2. Mérito.

2.1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente, não havendo que se falar em atipicidade da conduta;

2.2. A
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância;

3.
R
ecurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 23 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
TARCIO MARQUES PINHEIRO
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
em
regime inicial aberto
, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta na denúncia que no dia 02/12/2019, por volta das 16h00min (BOP à fl. 03), os policiais militares Benedito Monteiro Nogueira da Silva, Darilene de Castro Monteiro Moura e Rasilson de Oliveira Caripuna estavam realizando rondas ostensivas pelo Bairro do Marco, quando ao trafegarem na Av. Duque de Caxias, em um posto de gasolina, avistaram o denunciado, posteriormente identificado como TARCIO MARQUES PINHEIRO, o qual ao perceber a presença da viatura policial demonstrou ficar assustado, comportamento este que consideraram suspeito. Ato contínuo, os agentes públicos realizaram a abordagem e, durante o procedimento de revista, encontraram em poder do denunciado 04 (quatro) invólucros de substância semelhante a droga conhecida popularmente como Skank. Nesse momento, TARCIO confessou aos policiais que havia comprado a droga de um terceiro, o qual não informou a identidade, e afirmou que tinha a intenção de revender.

Em
recurso de apelação (ID 10065083 – Págs. 328/338)
, pugnou preliminarmente, pela
gratuidade da justiça
; pela
nulidade do processo sob a alegação de que a busca pessoal foi baseada em atitude suspeita
, e pela
nulidade do depoimento das testemunhas arroladas pela acusação por parcialidade dos Policiais Militares
.

No mérito, pugna pela
absolvição por atipicidade da conduta
com fundamento no artigo 397, III, do CPP.

Requer ainda a
desclassificação do delito de tráfico para o crime de uso de drogas ou a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/06
, exercendo o controle difuso de constitucionalidade para que a referida Lei não seja aplicada.

Em
contrarrazões (ID
1006591 – Págs. 351/363)
, a digna representante ministerial pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto em favor de TARCIO MARQUES PINHEIRO, e no mérito, pelo seu total improvimento, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo conhecimento do apelo manejado em favor de Tarcio Marques Pinheiro,
rejeição
da preliminar aventada, e no mérito,
improvimento
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminares.

1.1. Pedido de justiça gratuita.

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei, e não possui condições de arcar com as despesas processuais.

Não há que prosperar a pretensão.

Analisando detidamente os autos verifiquei que o apelante encontra-se patrocinado por advogado particular desde o início da ação penal.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva àquela, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios. Cite-se:

"EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...)

(TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15) (grifei)".

1.2. Nulidade

por ilegalidade da Revista Pessoal Baseada em “Atitude Suspeita”.

Pugna a defesa pela nulidade do processo sob a alegação de que a busca pessoal foi baseada em atitude suspeita.

Esclarece que a abordagem pessoal do denunciado ocorreu em virtude de atitude suspeita que supostamente apresentou, bem como em decorrência de seu nervosismo exacerbado.

Afirma que a abordagem do recorrente e a posterior apreensão da droga foram justificadas com base na alegação genérica de que o recorrente estava “com comportamento estranho e nervosismo exacerbado” o que, por si só, não configura fundada suspeita apta a validar a busca pessoal realizada.

O artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada
“busca
pessoal
quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.
Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que
“a busca
pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a
revista pessoal
independe de mandado quando se está
diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

Como se pode perceber da reprodução da sentença combatida os policiais militares receberam denúncia de um motorista de aplicativo – Uber, de que um passageiro, o ora apelante, estava portando substância entorpecente, e ao chegarem no local indicado pelo motorista, em um Posto de Gasolina na Av. Duque de Caxias em Belém, avistaram o réu, que ao perceber a guarnição policial ficou visivelmente nervoso, o que justifica, indubitavelmente, a abordagem dos policiais, que fizeram a busca pessoal e encontraram o entorpecente em seu poder.
Existe, desse modo, nos autos prova suficiente de que havia suspeita fundada de que o apelante estava em alguma das situações que justificam a busca pessoal, não há dúvidas acerca da legalidade da ordem emanada pelos policiais, de modo que os argumentos trazidos pelo recorrente que a ordem policial não observou os critérios legais, devem ser rechaçados de plano, e sua condenação mantida.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente do Egrégio Superior Tribuna de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. ALEGADA NULIDADE DO FEITO. BUSCA PESSOAL REALIZADA. RÉU NA POSSE DE PORÇÃO DE DROGA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça _ STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime.

No caso dos autos, durante patrulhamento, policiais observaram que o agravante estava em frente ao estabelecimento comercial e demonstrou nervosismo.
Então, o abordaram e apreenderam uma porção de maconha, logo em seguida entraram em sua residência nos fundos do estabelecimento, com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas nas proximidades do local e, diante da atitude suspeita do réu, adentraram no imóvel, juntamente com o mesmo, onde encontraram mais drogas divididas em cinco porções (cerca de 1,5kg de maconha), confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente.

2. A questão referente à situação de emergência decorrente da pandemia da COVID-19, não foi debatida no acórdão atacado e, deste modo, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 130.515/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitado pelo apelante.

1.3. Nulidade do Depoimento das Testemunhas Arroladas pela Acusação. Parcialidade dos Policiais Militares.

Assevera que a Defesa contraditou as testemunhas arroladas pelo órgão Acusador, tendo o Juízo, em sentença, entendido que as alegações da defesa não encontram ressonância nos autos, tendo em vista que, em tese, não restou comprovada a argumentação apresentada. A partir da mídia da audiência de instrução e julgamento anexa aos autos, nota-se que antes de se recusar a responder as perguntas da Defesa (o que já demonstra a parcialidade de sua fala), o Policial Militar Benedito Monteiro Nogueira da Silva, arrolado como testemunha pela acusação, confessou que, em abordagem policial anterior aos fatos narrados nesta persecução penal, invadiu a casa do Réu, sem ordem judicial, fato ensejador da rejeição da Denúncia oferecida pelo MPPA na persecução penal nº 0800948-68.2021.8.14.0401.

Descabida a prefacial aventada.

A mencionada preliminar foi deslindada pelo julgador nos seguintes termos (Sentença ID 10065071):

(...) Rejeito, de igual modo, a alegação de nulidade dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo MP, porquanto, conforme mencionado por este juízo na audiência de instrução, o fato de os aludidos policiais terem, supostamente, ingressado na residência do réu sem mandado judicial (em ocasião anterior), constituiu fato pretérito, que fora apurado em outros autos, não tendo o condão de contaminar, per si, a prova nestes autos, constituindo, dessa forma, fato independente, em período diverso, sendo que, na espécie, o réu fora abordado em via pública (e não na sua residência), tendo o aludido réu, inclusive, confessado, em sede policial e em juízo, a posse das substâncias entorpecentes ilícitas, razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade nos depoimentos das testemunhas policiais. (...)”

É cediço que o dever de imparcialidade, no sentido jurídico-penal do termo, é previsto aos julgadores essencialmente no que se refere à (impossibilidade de) gestão da prova e aos casos de suspeição previstos em lei, mas não obriga as testemunhas em seus relatos em juízo.

Aos policiais militares, enquanto agentes públicos e testemunhas compromissadas, cabe a obrigação de dizer a verdade. Mas, a propósito da questão debatida sobre o valor da palavra dos policiais, importa dizer, que não são necessárias adjetivações dicotômicas (verdadeiros, falsos, imparciais, etc.). A rigor, dificilmente, se consegue obter a denominada verdade real em processos, pois somente se obtém uma parte de uma verdade que é formal, virtual, meramente, reitero, parcial. A verdade real faz parte de uma metafísica que não se coaduna ao processo penal.

Há casos em que a palavra/testemunho dos policiais é aceita, quando os demais elementos de prova existentes nos autos possibilitam, naquele contexto, essa conclusão, ficando duvidosa a prova, daí a necessária absolvição. Isso não significa dizer que os policiais/agentes públicos de segurança ostensiva ou de investigação estejam faltando com a verdade.

Esses agentes públicos são verdadeiramente indispensáveis ao Estado Democrático de Direito, ante a ocorrência de ilícitos e violências, e, então, a sociedade precisa ser protegida. Simplesmente, quando absolve, mesmo havendo testemunhos de policiais, a prova não satisfez, no contexto, as exigências que são impostas, para a elaboração de juízo condenatório, sem maiores melindres a quem quer que seja. O Estado Constitucional e Democrático de Direito funciona assim, com a repartição de instituições e de competências.

Ademais, observo que o fato de ter sido rejeitada a denúncia contra o réu, em outro processo, em razão de ter a testemunha invadido a residência do apelante em fato pretérito, não pode ser confundida com os fatos aqui narrados, os quais, não possuem conexão entre eles.

Outrossim,
“sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2022).

De outra banda,
não há ainda que se falar em violência policial contra o réu
, pois o Laudo nº: 2019.01.016118-TRA – Perícia de Lesão Corporal, concluiu pela ausência de lesões de interesse médico legal no momento do exame (ID 10065023 – Pág. 74).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por atipicidade da conduta.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 10064961/10065023 – Pág. 06/79)
, o
Laudo nº 2019.01.006041-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório (ID 10065023 – Pág. 77)
, e o
Laudo nº: 2019.01.006297-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo (ID 10065040 – Pág. 149)
atestando resultado positivo para a substância entorpecente vulgarmente conhecida como MACONHA, na quantidade de 101,5 gramas
.

No que concerne à
autoria
, as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares,
Benedito Monteiro Nogueira da Silva
e
Railson de Oliveira Caripuna
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, informaram, em síntese,
que estavam em ronda, quando receberam denúncia de um motorista de aplicativo (Uber), de que um passageiro, que o referido motorista havia acabado de realizar a corrida, que estaria portando substâncias entorpecentes, pelo que dirigiram-se ao local indicado e, ao chegarem ao posto de gasolina próximo à Duque/ao Hangar, depararam-se com o réu, quem possuía as mesmas características informadas na denúncia; ao realizaram a abordagem, encontraram em poder do mesmo substâncias entorpecentes ilícitas, ressaltando-se que tais depoimentos estão em total consonância com as demais provas constantes dos autos.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e simulacro, não havendo que se falar em atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,

conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Desclassificação para uso de drogas – art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Requer a
desclassificação
da conduta do acusado
para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas
.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, pois o acusado em foi encontrado em poder dele substância entorpecente.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois
tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, quando se observa, conforme depoimento das testemunhas, que o réu estava em local conhecido .

Outrossim, em nenhum instante os acusados foram surpreendidos fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que os réus transportavam a droga e não tendo eles feito qualquer prova da condição de usuários, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1
. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2.
Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento
, afastada a
preliminar. (
TJSP - Ap
elação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma,
não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso, nem tampouco inconstitucionalidade,

não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara de Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
13
de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023